Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-81.2025.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-81.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDECIR ROMAN ROSS - CPF: 758.105.149-87 (APELADO), LAISE ROMAN ROSS - CPF: 048.462.331-11 (ADVOGADO), NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 48.946.335/0001-23 (APELANTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), WALDECIR ROMAN ROSS - CPF: 758.105.149-87 (APELANTE), LAISE ROMAN ROSS - CPF: 048.462.331-11 (ADVOGADO), NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 48.946.335/0001-23 (APELADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO, REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR
NÃO
PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato fraudulento, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, rejeitando o pedido de danos materiais e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou
reduzido; (
ii
) saber se há comprovação de danos materiais indenizáveis decorrentes da negativa de crédito; e (
iii
) saber se há sucumbência mínima do autor a justificar a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, configurando falha na prestação do serviço e legitimando a reparação moral pela negativação indevida.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo função compensatória e pedagógica, sendo adequada a redução para R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal em casos análogos.

5. Os danos materiais não se presumem e exigem prova concreta do prejuízo, não sendo suficiente a alegação de frustração de financiamento ou alteração de fluxo de caixa sem demonstração objetiva de perda patrimonial.

6. A sucumbência recíproca
está
caracterizada diante da improcedência do pedido autônomo de danos materiais, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do autor
não
provido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude interna, sendo devida a indenização por negativação indevida. 2. O arbitramento do dano moral deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo. 3. Danos materiais exigem comprovação efetiva do prejuízo, não se configurando diante
de mera expectativa de negócio. 4. A improcedência de pedido autônomo relevante afasta a sucumbência mínima e autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 402 e 927; CPC,
arts
. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 326; STJ,
AREsp
889.334, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiai
s julgada
parcialmente procedente para, nos seguintes termos:

1. DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 556.478,00, vinculado ao contrato nº 00002662949000, em nome do autor;

2. CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito discutido nestes autos;

3. CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência da taxa SELIC a partir da citação (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN), por englobar tanto correção monetária quanto juros de mora;

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor, nos termos do art. 86 do CPC.

Ambas as partes recorreram.

A ré pede a redução do valor fixado para os danos morais,
e
a readequação dos ônus sucumbenciais em seu favor.

O autor busca a majoração dessa condenação,
para o patamar mínimo de R$ 80.000,00.
Defende a ocorrência de danos materiais,
argumentando que a indevida negativa de crédito o obrigou a
se
descapitalizar para adquirir insumos à vista e o impediu
concretamente de comprar maquinário essencial, requerendo que o valor exato seja apurado em liquidação de sentença.

Diz que houve
sucumbência mínima de sua parte,
e pede que
instituição financeira suporte integralmente os ônus.

Contrarrazões nos Ids.
349157395
e
349157394
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda relatando
ter sido vítima de fraude bancária após o uso indevido de seus dados pessoais por terceiros para a contratação de um empréstimo não reconhecido no valor de R$ 556.478,00.

Afirmou que, mesmo após registrar boletim de ocorrência e notificar a instituição financeira em agosto de 2023, teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de inadimplentes. Argumentou que tal restrição inviabilizou a obtenção de crédito rural essencial para a safra 2025/2026 e frustrou a aquisição de um trator agrícola avaliado em R$ 400.000,00. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para a exclusão da negativação, a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 e por danos materiais não inferiores a R$ 500.000,00.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, para declarar a
inexistência do débito e conden
ar
a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.
O
pedido de danos materiais
foi julgado improcedente
, e as partes condenadas

ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre a condenação, na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor.

A matéria de fundo restou incontroversa quanto à falha na prestação do serviço. É pacífico o entendimento consagrado na
Súmula 479 do STJ, segundo
a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O fato de a Ré
ter tido prejuízo
não exime sua responsabilidade perante o consumidor (
a
utor), cujos dados foram indevidamente validados pelo sistema falho da instituição.

O
a
utor postula a majoração da verba indenizatória para R$ 80.000,00, enquanto a
r
é pugna por sua redução, invocando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O valor daindenizaçãodeve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar ineficaz a medida.

À vista desses critérios,
os R$ 20.000,00 fixados na sentença devem ser reduzidos para
R$10.000,00, de acordo com o quetêm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal deJustiça firmou orientação no sentido de que somente éadmissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG,
Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma,
DJe
de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.

(STJ,
AREsp
n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016,
DJe
de 07/11/2016, sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO AUMENTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – COMPENSAÇÃO DEVIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não demonstrada a contratação, os abatimentos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

É devida a compensação com o valor disponibilizado ao autor, sob pena de enriquecimento indevido.

(TJ-MT 1000294-47.2019.8.11.0047 MT, Data de Julgamento: 02/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado)

E ainda:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.
0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.
0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.
0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

O Autor
se
insurge

contra o indeferimento dos danos materiais, alegando que precisou comprar insumos à vista e perdeu a chance de adquirir um trator.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, os danos materiais (emergentes ou lucros cessantes) não se presumem, exigindo prova cabal de sua ocorrência e extensão. A frustração de uma proposta de financiamento para compra de um trator, por si só, não traduz prejuízo material direto, mas mera expectativa de negócio.

Igualmente, o fato de ter que adquirir insumos "à vista" constitui alteração de fluxo de caixa, mas não caracteriza, por si só, dano material, salvo se o Autor tivesse demonstrado, matematicamente e documentalmente, o pagamento de sobrepreço, juros ou multas decorrentes dessa dinâmica comercial, o que não ocorreu.
Por fim, a
declaração do agrônomo é genérica e inábil para quantificar desfalque patrimonial.

Quanto aos ônus de sucumbência, o autor alega
ter decaído de parte mínima, pugnando pela condenação exclusiva da
r
é
, com fundamento
no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Conforme a
Súmula 326 do STJ
, a fixação de dano moral em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. No entanto, o Autor formulou pedido autônomo e expresso de indenização por
d
anos
m
ateriais no valor de R$ 500.000,00,
que
foi julgado improcedente.

Houve, portanto, derrota substancial do
a
utor, afastando a tese de sucumbência mínima. A distribuição fixada na sentença (70%
para a ré
e 30%
para
o
a
utor) reflete com exatidão a proporção de vitórias e derrotas na lide.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso do
autor, e dou parcial provimento ao recurso da ré
, para
reduzir o valor fixado para os danos morais para R$ 10.000,00.

Diante do resultado do julgamento,
com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro
em 2%
os honorários advocatícios a serem pagos pelo autor
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026